Tribunal: TJPA
Processo: 0814698-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814698-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: EIDE TECCHIO DEMARTINI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 16135671-0, no valor de R$13.396,78 (treze mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

2.

É admissível a suspensão dos descontos de empréstimo consignado em sede de tutela de urgência, quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

3.

No caso concreto, a existência de divergência na assinatura do contrato e a transferência imediata do valor do empréstimo para conta poupança configuram indícios de que a autora não contratou o empréstimo, demonstrando a probabilidade do direito.

4.

O valor da multa se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar dentro dos padrões fixados em casos semelhantes por este órgão de julgamento.

5.

A periodicidade das astreintes necessita ser adequada para incidir a cada desconto indevido para evitar enriquecimento sem causa por parte da autora, pois a forma diária faria com que o limite imposto na decisão fosse atingido rapidamente.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, considerando a cessão de crédito colacionado aos autos, determinar a alteração do polo passivo, passando a constar Banco Bradesco S.A.; bem como modificar a periodicidade da multa fixada, devendo incidir sobre cada desconto indevido e não de forma diária.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pela Vara Única de Tucumã na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800592-86.2022.8.14.0062), ajuizada por EIDE TECCHIO DEMARTINI.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Assim, em face dos argumentos acima expedidos e, sobretudo levando em consideração o periculum in mora que se faz evidente, concedo parcialmente a Tutela de Urgência, para determinar que a parte ré:

a)

Se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário nº 175.217.922-3, exclusivamente em relação ao empréstimo consignado referenciado nestes autos, no valor de R$ 26.334,00 (vinte e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais), divididos em 84 parcelas mensais de R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos), bem como quanto aos valores de taxa de cartão de R$ 52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), até ulterior deliberação desse juízo, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

b)

Se abstenha de incluir, ou tome as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome do Autor do serviço de proteção ao credito e SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. art. 43, §3º do CDC, contados a partir da ciência da presente decisão, tomando as providencias necessárias para a efetivação do comando, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao máximo de R$ 5.000,00(cinco mil reais).”

Nas razões recursais, alega, em síntese, que o Banco Mercantil, cedente do crédito, não é parte legítima no processo, sendo o Bradesco o cessionário e responsável pela cobrança. Sustenta que o agravado não demonstrou qualquer ilegalidade ou fraude, além de não haver prova de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Defende que inexiste indícios de descumprimento da decisão pelo banco, e a periodicidade e o valor das multas são desarrazoados. Por fim, questionou o prazo de cinco dias para cumprimento da ordem judicial, considerando a necessidade de comunicação com diferentes setores internos do banco e com o órgão responsável pelos descontos.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada e determinar a exclusão do Banco Mercantil do polo passivo. Alternativamente, postula a redução ou exclusão das multas cominatórias e a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão ID 11828786, deferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 12239481.

O Ministério Público opinou pela reforma parcial da sentença, apenas para modificar o polo passivo da demanda para Banco Bradesco S.A.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado nº 16135671-0, no valor de R$13.396,78 (treze mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos).

Primeiramente, em relação à legitimidade do Banco Bradesco S.A., com razão o agravante, posto que, a despeito do contrato de empréstimo ter sido firmado com o Banco Mercantil S.A., verifica-se existência de cessão de crédito para o recorrente,
razão pela qual com deve, na forma como sugerida pelo Ministério Público em sua manifestação, ser autorizado a modificação do polo passivo.

Passo ao exame dos demais argumentos do recurso.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida no fato de que as provas até então produzidas pelo autor demonstravam a probabilidade do direito e o
periculum in
mora em razão dos descontos realizados.

Não obstante este Relator, na decisão inicial, tenha deferido efeito suspensivo porque o Banco agravante apresentou o contrato questionado com assinatura, à primeira vista, semelhante à da autora, bem como o comprovante de transferência do valor de R$13.396,78,
reputo ser o caso de manutenção da decisão recorrida.

Isso porque, analisando mais atentamente os documentos até então apresentados no feito de origem e o depoimento pessoal da autora, verifica-se que divergência na assinatura lançada no documento de identidade colacionado pelo Banco em relação ao uso do acento circunflexo no seu prenome. Ademais, o RG juntado pela autora em sua inicial se trata de segunda via (expedido em 25/06/2020), ou seja, ante da suposta celebração do contrato impugnado (que ocorreu em Setembro/2020). Assim, a identidade apresentada pelo Banco já não mais estava em vigor, o que reforça a plausibilidade do direito autoral vindicado.

Ademais, desde a inicial a autora afirma que não utilizou a quantia que foi depositada em sua conta, tendo-a transferido para conta poupança, conforme extrato ID 68070529, datado de 21.06.2022. Importante destacar que na audiência de instrução e julgamento, realizado em 06.06.2024, a autora confirma que esse valor ainda se encontra depositado em sua conta bancária e, quando do pedido de concessão de tutela antecipada formulado ao juízo singular, requereu a realização do depósito judicial do numerário que tem em sua conta. Assim, há claros indícios de que não se beneficiou do produto do empréstimo consignado.

Com essas razões, parece-me presente a probabilidade do direito autoral,
não tendo o recorrente se desincumbido de afastá-la.

Por fim, com relação às astreintes, tenho que valores arbitrados na origem não se configuram como exorbitantes ou destoantes dos parâmetros utilizados pela jurisprudência desta Corte. E não implicam em enriquecimento ilícito da parte beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e a limitação imposta pelo juízo singular.

Por outro lado, assiste razão o Recorrente quanto à periodicidade da multa. A fixação diária, de fato, pode ensejar enriquecimento sem causa do agravado, pois o eventual descumprimento se dá apenas uma vez ao mês. O limite diário na decisão recorrida seria atingido rapidamente, causando danos graves de difícil ou impossível reparação.

Assim,
deve-se autorizar a alteração da periodicidade da multa para que incida a cada desconto indevido.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e, na esteira da manifestação ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para, considerando a cessão de crédito colacionado aos autos, determinar a alteração do polo passivo, passando a constar Banco Bradesco S.A.; bem como modificar a periodicidade da multa fixada, devendo incidir sobre cada desconto indevido e não de forma diária.

Os demais termos da decisão recorrida permanecem inalterados.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/07/2024